Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0703793-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO PACIENTE: ANDRE LUIS LOPES CARNEIRO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de petição na qual o Impetrante, Dr. Adair Siqueira de Queiroz Filho, OAB/DF 20.458, requer, mais uma vez, o adiamento do habeas corpus do Paciente ANDRE LUIS LOPES CARNEIRO incluído na Pauta Presencial por Videoconferência, designada para o dia 11 de março de 2021 para a próxima sessão, bem como seja oficiado ao juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal da Circunscrição de Planaltina, para fazerem constar do ofício dirigido ao CIME a entrega do documento no prazo improrrogável de 24h, sob pena de desobediência à ordem judicial. (ID 23940592). Para tanto, alega que até a presente data o CIME não cumpriu as determinações judiciais e não entregou o relatório de detalhamento, que visa comprovar que o paciente não violou a área de inclusão e que o aparelho defeituoso deveria, como de fato foi substituído, que, frise-se, não há como o impetrante ou o paciente obterem por meios próprios, posto que o órgão só entrega o dito documento ao juízo ‘a quo’ (ID 23257213). É o breve relatório. Decido. O pedido não comporta acolhimento, uma vez que no presente caso, trata-se de habeas corpus, cujo rito célere não comporta dilação probatória, sendo certo que não cabe ao Relator determinar diligências. Pelo exposto, indefiro o pedido de retirada do habeas corpus da pauta de julgamento, eis que já adiado por uma vez, ressaltando a possibilidade do Impetrante, querendo, desistir do pedido. P. I. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator